Tribunal: TJSP
Processo: 1002634-06.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÕES. Ação revisional de cláusulas de contrato de financiamento de automóvel.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido.
Seguro de proteção financeira. Venda casada não reconhecida.
Legalidade da cobrança do seguro prestamista constante em instrumento apartado e destacado das demais cláusulas. Adesão expressa pelo consumidor.
Sentença reformada. Recurso provido.